Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de revisão contratual. Contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual, visando à redução da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo pessoal garantido por Cédula de Crédito Bancário, ao fundamento de abusividade da taxa aplicada.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se a taxa de juros incidente sobre o contrato de empréstimo pessoal é ou não abusiva.
III. Razões de decidir
3. A impugnação recursal observa o princípio da dialeticidade, pois enfrenta diretamente os fundamentos da sentença, expondo com clareza os fatos, o direito aplicável e as razões da insurgência, viabilizando o contraditório e a ampla defesa.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao no, por si só, não indica abusividade.
5. A taxa média de juros disponibilizada pelo Bacen é utilizada como parâmetro para aferição de eventual abusividade da taxa de juros contratada, contudo, a estipulação de taxa superior à média, por si, não é suficiente para caracterizar a abusividade.
6. No contexto em que o apelante produziu prova a respeito da inadequação da taxa para a realidade do mercado e trouxe elementos específicos do momento da contratação, enquanto a instituição financeira não apresentou qualquer argumento para justificar a elevação demasiada da taxa de juros, tem-se por configurada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
7. A estipulação de taxas manifestamente desproporcionais, sem contrapartida objetiva ou justificativa plausível, configura abusividade nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso enfrente os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando há exposição clara dos fatos, do direito e das razões do pedido de reforma. 2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado, sem justificativa plausível, configura abusividade passível de revisão judicial com fundamento no art. 51, § 1o, do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJDFT, Ap. Cív. 0710472-89.2024.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025.